Tribunal: STF
Processo: ARE 1319059
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “REEXAME NECESSÁRIO. Mandado de segurança. Licença-maternidade. Professora de Educação Básica I, temporária, submetida à Lei 1093/2009. Licença de cento e vinte dias assegurada pelo artigo 7º, XVIII, da Constituição Federal e de cento e oitenta dias por disposição do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo. Benefício que visa proteção à maternidade e à criança, alcançando igualmente a todas as servidoras públicas estaduais, sem possibilidade de distinção quanto ao regime jurídico. Precedentes desta Corte. Segurança concedida. Reexame necessário não provido.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, caput, §§ 12 e 13; e 195, § 5º, da CF.
    O recurso é inadmissível. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmulas 279 e 280/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes: ARE 1.258.762-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.098.786-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator